Tribunal: TJDFT
Processo: 0717928-95.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM FOLHA. LEGALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. Não há falha no dever de informação do banco na operação bancária realizada autonomamente, com cláusulas contratuais claras e de fácil compreensão, com disposições típicas dos contratos bancários da modalidade de empréstimo consignado via cartão de crédito e com desconto na folha de pagamento (RMC) colocados no mercado de consumo.
5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido.